Tribunal: TJMT
Processo: 0009851-86.2014.8.11.0003
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
NUILE DIAS MIRANDA E OUTRO(s)
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 153533/2017
Data de Julgamento: 27-01-2020

E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO ESTATAL – INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.
1 – O Estado "lato sensu" obriga-se a reparar prejuízos materiais decorrentes de comportamentos comissivos ou omissivos que lhe são imputáveis, nos termos do parágrafo 6º do artigo 37 da Constituição Federal. A responsabilidade dos entes públicos independe da prova do elemento subjetivo (dolo ou culpa), sendo suficiente a demonstração do dano e do nexo causal.
2 – Ao ente público compete demonstrar a existência de uma das causas de exclusão da responsabilidade civil objetiva, como a culpa exclusiva da vítima, o caso fortuito, a força maior ou a ausência do nexo causal entre o dano e o evento.
3 – A teor das provas coligidas aos autos, a ausência de falha ou omissão no atendimento da esposa e mãe dos recorrentes, não há falar no reconhecimento do dever de indenizar pela morte daquela, a qual decorreu de causas naturais alheias ao tratamento médico. Ausência de demonstração do nexo de causalidade entre o falecimento do ente esposa/mãe dos Apelantes e a prestação do serviço por parte do Apelado.

APELANTE(S):
NUILE DIAS MIRANDA E OUTRO(s)
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por NUILE DIAS MIRANDA, BRUNO SALVADOR MIRANDA E LILIAN SUSI SALVADOR MIRANDA, contra a r. sentença que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública de Rondonópolis/MT, interposta em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, julgou improcedente o pedido contido na inicial.
Consta dos autos que, em 29-6-2009, a Srª Célia Regina Salvador Miranda, esposa e mãe dos Apelantes, respectivamente, procurou assistência médica no Pronto Atendimento na cidade de Rondonópolis, sendo que após ser transferida ao Hospital Regional de Rondonópolis, o cardiologista Dr. Geraldo, ante a suspeita de infarto, determinou de imediato a transferência dela para a Santa Casa de Misericórdia de Rondonópolis, sendo solicitado pelo Dr. Roberto Marchesi um exame de cateterismo cardíaco, em caráter de urgência.
Ressalta que, o exame teria que ser realizado em Cuiabá, tendo conseguido vaga 30 dias depois da solicitação na Santa Casa de Cuiabá, sendo que, após o exame foi verificada a necessidade da cirurgia de revascularização miocárdica, cujo pedido constava “urgência urgentíssima”, contudo, o Apelado permaneceu inerte, necessitando que o esposo da Apelante ingressasse com uma Ação Cominatória de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência, que foi deferida, determinando que a cirurgia fosse realizada de imediato, sob pena de multa de R$ 100,00 (cem reais) ao dia.
Contudo, mesmo diante da multa aplicada a cirurgia somente ocorreu em 23-8-2009, vindo a óbito em 8-9-2009.
Nas suas razões, os Apelantes afirmam que, restou devidamente comprovado nos documentos que instruíram a inicial, que o procedimento que necessitava pela paciente Célia Regina era urgente urgentíssimo, sendo a que a omissão do Apelado agravou ainda mais seu estado clínico e consequentemente seu óbito.
Requereu o provimento do Apelo, julgando-se procedente a presente ação.
O Estado Apelado contrarrazoou às fls. 513517, requerendo a manutenção da r. sentença, bem como a majoração dos honorários, ante a sucumbência recursal.
A Procuradoria-Geral da Justiça informou que inexiste interesse público na lide (fls. 525/527).
É o relatório.
Peço dia.
Cuiabá, 11 de dezembro de 2019.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora

V O T O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por NUILE DIAS MIRANDA, BRUNO SALVADOR MIRANDA E LILIAN SUSI SALVADOR MIRANDA, contra a r. sentença que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública de Rondonópolis/MT, interposta em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, julgou improcedente o pedido contido na inicial.
Consta dos autos que, em 29-6-2009, a Srª Célia Regina Salvador Miranda, esposa e mãe dos Apelantes, respectivamente, procurou assistência médica no Pronto Atendimento na cidade de Rondonópolis, sendo que após ser transferida ao Hospital Regional de Rondonópolis, o cardiologista Dr. Geraldo, ante a suspeita de infarto, determinou de imediato a transferência dela para a Santa Casa de Misericórdia de Rondonópolis, sendo solicitado pelo Dr. Roberto Marchesi um exame de cateterismo cardíaco, em caráter de urgência.
Ressalta que, o exame teria que ser realizado em Cuiabá, tendo conseguido vaga 30 dias depois da solicitação na Santa Casa de Cuiabá, sendo que, após o exame foi verificada a necessidade da cirurgia de revascularização miocárdica, cujo pedido constava “urgência urgentíssima”, contudo, o Apelado permaneceu inerte, necessitando que o esposo da Apelante ingressasse com uma Ação Cominatória de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência, que foi deferida, determinando que a cirurgia fosse realizada de imediato, sob pena de multa de R$ 100,00 (cem reais) ao dia.
Contudo, mesmo diante da multa aplicada a cirurgia somente ocorreu em 23-8-2009, vindo a óbito em 8-9-2009.
Nas suas razões, os Apelantes afirmam que, restou devidamente comprovado nos documentos que instruíram a inicial, que o procedimento que necessitava pela paciente Célia Regina era urgente urgentíssimo, sendo a que a omissão do Apelado agravou ainda mais seu estado clínico e consequentemente seu óbito.
Pois bem.
Inicialmente, o reconhecimento do dever da Administração Pública de indenizar encontra-se no § 6º, do art. 37, da Constituição Federal:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
(...)
§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Esse mesmo dispositivo constitucional inaugura a teoria da responsabilidade objetiva do Estado, que prescinde dos elementos de culpa ou dolo. Como pontua Celso Antônio Bandeira de Mello, entende-se por responsabilidade extracontratual do Estado a obrigação que lhe incumbe de reparar economicamente os danos lesivos à esfera juridicamente garantida de outrem e que lhe sejam imputáveis em decorrência de comportamentos unilaterais lícitos ou ilícitos, comissivos ou omissivos, materiais ou jurídicos[1].
Por isso, a teoria objetiva relaciona-se ao risco assumido pelo Poder Público diante de um pressuposto de igualdade dos ônus e encargos sociais: assim como os benefícios decorrentes da atuação estatal repartem-se por todos, também os prejuízos sofridos por alguns membros da sociedade devem ser repartidos[2].
Todavia, nas hipóteses de omissão do Poder Público, caso dos autos, aplica-se a Teoria da Responsabilidade Civil Subjetiva, exigindo-se, com isso, a comprovação da falha do ente público no dever de agir, consubstanciada na não adoção de medida efetiva e eficaz a fim de impedir o resultado danoso.
Além disso, o dever de indenizar não prescinde da comprovação do dano e do nexo de causalidade entre o dano e a omissão da Administração Pública.
Destaco, ainda, a teoria da culpa do serviço público[3] (faute du service), adequada ao caso, decorrente de omissão do Poder Público. (Di Pietro exemplifica a hipótese na qual a enchente provoca danos materiais aos cidadãos, contribuído pela omissão em relação à realização de determinados serviços públicos eficazes à prevenção da ocorrência de danos.)
Ademais, ainda importa a verificação da existência de excludentes de responsabilidade, tais como força maior e culpa da vítima.
No caso concreto, a solução de improcedência da ação merece ser mantida, pois, tratando-se de omissão no dever de agir, para que seja verificada a responsabilidade civil do ente político, cabe avaliar se a conduta adotada pelo seu agente foi culposa e incompatível com o que se pode exigir do serviço público, e se este seu comportamento teve relação de causa e efeito para com o evento morte.
Conforme salientado pelo Juízo sentenciante:
(...)
Importa, ainda consignar que a responsabilidade objetiva apenas dispensa a prova de culpa. E, eventualmente, também não há necessidade da prova do dano moral efetivo, pois esse é presumido em certas circunstâncias (dano in re ipsa).
Outrossim, ainda que, no caso, tenha-se como certo o dano em si, qual seja, a morte da esposa e genitora dos autores e ser presumível a dor que daí resultou, entretanto, é imprescindível que fique demonstrado o nexo de causalidade adequada entre a omissão dos entes públicos e o dano sofrido pelos autores.
E, na espécie, essa prova não foi produzida. Ou seja, não há nos autos nenhuma comprovação de que a não realização do exame “cateterismo cardíaco” e a cirurgia de revascularização tenha sido determinante para a ocorrência de evento morte de Célia Regina.
Os autores relataram em sua prefacial que desde o primeiro atendimento no dia 29/06/2009 junto ao Hospital Regional quando foi atendida pelo médico cardiologista, após ter sido encaminhada pelo Pronto Atendimento, a falecida apresentou um estado de saúde que inspirava cuidados especiais.
Os autores ainda narraram em sua prefacial que Célia Regina ainda sofreu dois infartos antes mesmo de ser submetida à cirurgia de revascularização miocárdica.
Entretanto, as provas coligidas nos autos não sustentam a tese defendida pelos autores na prefacial no sentido de que as realizações daqueles procedimentos cirúrgicos pudessem ter o condão de fazer com que Célia Regina continuasse viva.
Por certo, não é possível afastar o fato de que a esperança da família de Célia Regina residia na realização daqueles procedimentos médicos. Mas, como já afirmado, não subsiste nenhuma garantia quanto ao resultado satisfatório às expectativas da continuidade da vida dela.
Observa-se, outrossim, que a Certidão de Óbito firmada pelo médico Dr. Lúcio Duarte Guimarães, foi apontada como causa mortis o Choque Cardiogênico, Bloqueio Átrio Ventricular Total, Insuficiência Coronariana, Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica, Diabetes e Hipertensão Arterial
E nesse quadro, constata-se que a genitora e esposa dos autores possuía uma saúde frágil, com quadro de diabetes e hipertensão arterial, causas conhecidas desencadeamento de parada cardíaca.
E como já afirmado, em nenhum momento restou provado que a não realização do cateterismo cardíaco e da cirurgia de revascularização ao tempo da solicitação tivesse sido capaz de manter viva a esposa e mãe dos autores.
A literatura médica dá conta de que o Infarto Agudo do Miocárdio sofrido por Célia Regina a não realização do procedimento cirúrgico não encontra respaldo nas provas produzidas no processo.
Assim, pode-se afirmar que a imputação da morte de Célia Regina a não realização do procedimento cirúrgico não encontra respaldo nas provas produzidas no processo.
E nesse sentido, não restou demonstrado no processo o nexo de causalidade entre a morte da mãe e esposa dos Autores e a espera pelo procedimento cirúrgico que foi realizado pelo Poder Público, sem qualquer custo para os Autores.
(...)

Com efeito, a par das provas colhidas, foram disponibilizados todos os meios necessários para a concretização do atendimento médico.
Como se vê, foram esclarecidos os procedimentos adotados pelo Hospital, atestando a sua correção/adequação e afastando a alegação de existência de omissão ou falha na prestação do serviço, rompendo-se, com isso, o nexo causal entre eventual ato/omissão do nosocômio e o trágico desfecho.
Portanto, diante da prova coligida ao feito, que denota que o dano sofrido pelos Apelantes não se relaciona com qualquer falha ou omissão no atendimento prestado pelo Apelado, a improcedência da demanda é impositiva.
Assim, inexistindo a alegada omissão, tampouco nexo de causalidade deste com o dano, ausente o dever de indenizar.
No mesmo norte, o colaciono o seguinte julgado:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. HOSPITAL MUNICIPAL. ERRO MÉDICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONTAMINAÇÃO POR HIV DURANTE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. I. Preliminar. Prescrição. Em se tratando de ações interpostas contra a Fazenda Pública (União, Estados e Municípios), aplica-se o prazo prescricional quinquenal, em observância ao art. 1º, do Decreto nº 20.910/32. Na hipótese dos autos, considerando que a transfusão de sangue na qual a autora e o seu filho restaram contaminados com o vírus HIV ocorreu em 19.11.2008 e que a presente demanda foi ajuizada em 14.06.2013, não foi ultrapassado o prazo prescricional de cinco anos. Preliminar rejeitada. II. A responsabilidade civil é a obrigação de reparar o dano causado a alguém. A responsabilidade dos entes da administração pública, em regra, é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (conduta comissiva ou omissiva) e o dano. Inteligência do art. 37, § 6°, da Constituição Federal. III. (...) PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO DESPROVIDA. RECURSO ADESIVO PROVIDO. (Apelação Cível Nº 70074970799, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em 29/11/2017). (Negritei)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR MORTE DE RECÉM NASCIDO. ERRO MÉDICO. NEGLIGÊNCIA ATRIBUÍDA AOS PROFISSIONAIS DO HOSPITAL DURANTE PERÍODO DE INTERNAÇÃO DE GESTANTE COM RUPTURA PREMATURA DE BOLSA. ALEGADA DEMORA PARA INDUÇÃO AO PARTO. NÃO DEMONSTRADO QUALQUER NEXO CAUSAL ENTRE OS CUIDADOS DE EMERGÊNCIA PRESTADOS À GESTANTE E O FALECIMENTO DO BEBÊ PREMATURO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. Regime de responsabilidade do réu. A responsabilidade das instituições hospitalares é, em regra, objetiva, forte no disposto no art. 14, caput, do CDC. Necessário, no entanto, para que seja responsabilizado por alegado erro de diagnóstico, cirurgia ou condução de determinado tratamento, que reste demonstrada a conduta desidiosa, negligente ou imperita do profissional que atendeu o paciente. 2. Caso dos autos em que apontado pelo contexto probatório, em especial perícia técnica, a inexistência de qualquer falha no atendimento prestado pelo corpo clínico da Santa Casa à gestante durante o período em que permaneceu internada, compreendido entre o rompimento prematuro da bolsa (RUPREME PRÉ-TERMO) e sua alta após a cesárea de emergência e falecimento do bebê poucas horas após o nascimento com vida. A demandante já apresentava risco de aborto desde o início da gestação, havendo o rompimento da bolsa com pouco mais de 23 semanas. Procedimentos adotados pelo hospital que visavam levar a gestação intrauterina ao máximo adiante, com monitoramento constante, para que a criança nascesse o menos prematura possível, não se verificando qualquer equívoco de protocolo médico recomendado para tais situações. 3. Ausente prova de negligência na abordagem da gestação de risco ou indícios de sofrimento fetal. A partir das fundadas suspeitas de existência de mecônio no líquido amniótico, houve a imediata antecipação do parto, o que, contudo, não foi capaz de evitar o óbito do recém nascido poucas horas depois em razão da extrema imaturidade do desenvolvimento pulmonar, cujas chances de vida seriam inclusive menores caso o parto fosse realizado em momento anterior. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70075914754, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em 28/02/2018). (Negritei)

Dessa forma, por mais que se reconheça que os fatos vivenciados pelos Apelantes envolvam dor e sofrimento de impossível mensuração e singular delicadeza, as consequências jurídicas objetivadas não encontram respaldo no conjunto probatório destes autos.
E, em virtude do disposto no art. 85, §§ 1º e 11, do Código de Processo Civil/2015, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença, em virtude da interposição do recurso inexitoso, para R$ 3.000,00 (três mil reais), isentando os Apelantes, por ora, em razão de serem beneficiários da assistência judiciária gratuita.
Diante do exposto, VOTO no sentido de NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, mantendo incólume a r. sentença, majorando os honorários sucumbenciais para R$ 3.000,00 (três mil reais), isentando os Apelantes, por ora, em razão de serem beneficiários da assistência judiciária gratuita
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (Relatora), DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (1ª Vogal convocada) e DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Cuiabá, 27 de janeiro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS RELATORA
------------------------------------------------------------
[1] BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo. 19ª Ed. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 876.
[2]DI PIETRO, Maria Sylvia. Direito Administrativo. 14ª Ed. São Paulo: Ed. Atlas, 2002, p. 527.
[3] DI PIETRO, Maria Sylvia. Direito Administrativo. 14ª Ed. São Paulo: Ed. Atlas, 2002, p. 531.